Tribunal: TJSP
Processo: 1008913-54.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização - Realização de operações financeiras fraudulentas em conta corrente do autor e cobrança de impostos e taxa de corretagem cuja origem o autor nega desconhecer – Débitos que causaram o bloqueio de acesso à conta corrente por período de três meses - Inexigibilidade dos débitos decorre de presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial em razão

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização - Realização de operações financeiras fraudulentas em conta corrente do autor e cobrança de impostos e taxa de corretagem cuja origem o autor nega desconhecer – Débitos que causaram o bloqueio de acesso à conta corrente por período de três meses - Inexigibilidade dos débitos decorre de presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial em razão da revelia do Banco réu - Impossibilidade de discussão de tema típico de contestação em apelação Inteligência do art. 1.014 do CPC - Dano moral - Ocorrência - Prova Desnecessidade - Fonte geradora de dano moral - Dano "in re ipsa" – Majoração – Cabimento - Indenização majorada de R$ 10.000,00 para R$ 30.000,00 – Atualização monetária a partir da data deste acórdão – Revelia do Banco réu atinge apenas os fatos alegados e não ao valor pretendido na petição inicial para a indenização por dano moral (R$ 100.000,00), pois este, além de exagerado, não corresponde à extensão do grau de sofrimento do ofendido – Honorários recursais – Cabimento - Desprovimento ao recurso do Banco réu dá ensejo à aplicação do art. 85, § 11, do CPC – Honorários do advogado do autor previstos na sentença majorados de 10% para 20% do valor da condenação - Recurso do Banco réu desprovido, provido em parte o do autor.